Tribunal: STF
Processo: Rcl 63681
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1004162-56.2023.8.26.0053, mediante a qual o Colégio Recursal Central da Capital teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1557 e na ADI nº 2820.



    A ALESP propõe a presente reclamação constitucional para questionar sua legitimidade passiva ad casuam no Processo nº 1004162-56.2023.8.26.0053, movido por “Alberto Malfi Sardilli para o fim reconhecer o direito ao recebimento de valores atrasados referentes a não aplicação de dois redutores salariais distintos em relação ao período em que ocupou cargo em comissão de assistente parlamentar”.



    Aduz que, por se tratar de demanda judicial de natureza exclusivamente patrimonial, não possui legitimidade para figurar no polo passivo; e que a autoridade reclamada, ao confirmar a sentença mediante a qual a ALESP foi condenada ao pagamento de valores, violou a autoridade das decisões paradigmas do STF.



    No ponto, pondera que 



    “[e]nquanto esse e. STF reconhece a legitimidade processual mitigada das Casas Parlamentares, nos feitos em que ‘esgrima na defesa de sua autonomia, independência, prerrogativas e competências frente aos Poderes Executivo e Judiciário e aos órgãos de envergadura constitucional independentes, como Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas’, as decisões reclamadas o fazem sem peias para causa de natureza patrimonial, que deve ser enfrentada pela Fazenda Pública, representada pela PGE/SP.”



    Destaca, ainda, que a manutenção do ato reclamado pode “carrear graves prejuízos no plano da racionalidade e da higidez da ordem de pagamentos pelo Estado, submetidos à fila única de precatórios (art. 100, CF), em potencial violação ao princípio constitucional da isonomia.”



    Entende, assim, que, diante dessa excepcionalidade, “há que se ter presente a viabilidade da aplicação ao caso vertente da teoria do efeito transcendente dos motivos determinantes, presente o julgamento da Reclamação n. 2986-SE.”



    A ALESP requer 



    “5.1. a suspensão do processo na 1004162· 56.2023.8.26.0053, 1a Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo - Colégio Recursal Central da Capital, para que não se produza ato executivo tumultuário contra a ora reclamante em afronta ao disposto no art. 100 da CF;



    (...)



    5.3. a procedência desta reclamação para cassar as decisões reclamadas, tanto o acórdão prolatado em sede de recurso inominado como o dos sequencias embargos de declaração, no ponto em que reconhecem a legitimidade passiva da reclamante, impondo-se o entendimento firmado nos precedentes vinculantes adrede mencionados para excluir da lide a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o julgado na ADI nº 2820, na qual o STF, decidindo acerca da constitucionalidade da normatização incidente às atribuições de procuradoria constituída no âmbito do Poder Legislativo, assentou que 



    “Não há falar na possibilidade de o Legislativo pôr-se em juízo como dotado de personalidade jurídica cindida do Estado-membro. Conferida interpretação conforme à Constituição para consignar-se que a representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa, a cargo de sua Procuradoria-Geral, encontra limite nos feitos em que esse Poder, em nome próprio, esgrima na defesa de sua autonomia e independência em face do Executivo e do Judiciário.” (Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 13/7/23)



    Em se tratando de análise de pedido liminar, entendo que a solução deve ser orientada pela jurisprudência do STF no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Dessa perspectiva, entendo que está ausente o periculum in mora que justifique a concessão do provimento liminar, devendo-se aguardar a regular instrução do feito para análise da matéria controvertida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente